Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se o negócio jurídico discutido pelas partes foi efetivamente celebrado pela apelada e se deve ser declarado inexistente.

2. Para o deslinde do caso, a perícia grafotécnica seria útil e necessária, eis que teria o condão de elucidar a dúvida em relação à autenticidade das assinaturas, o que não ocorreu.

3. Na hipótese em que há impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que o produziu, conforme o regramento do inciso II do mesmo artigo. Confira-se: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

4. A 2a Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nos casos em que a parte impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro. A realização da prova de perícia grafotécnica resta preclusa

5. No caso, o dano moral está caracterizado pela atuação imprudente do apelante, consubstanciada em não diligenciar quando da concessão do empréstimo sem solicitação da apelada/autora, o que causou lesão a esta, em face do evidente abalo emocional a que foi exposta, sendo patente o dever de compensar.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.